Tribunal: TJDFT
Processo: 0742994-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742994-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AgInt – Agravo Interno Agravantes: Distrito Federal Diretor do Hospital de Base do Distrito Federal Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal Agravada: Eleneuza Maria de Oliveira D e c i s ã o Trata-se de manifestação articulada por Eleneuza Maria de Oliveira, ora impetrante (Id. 23557857), no sentido de que a sociedade empresária Bristol Myers Squibb Farmacêutica Ltda informou não ter realizado a venda, ao Hospital de Base, do medicamento pretendido por meio da impetração do presente mandado de segurança. Por essa razão requer seja determinada a prisão das autoridades impetradas por flagrante crime de desobediência. É a breve exposição. Decido. A impetrante noticiou ter obtido acesso ao conteúdo de correio eletrônico enviado pela sociedade empresária responsável pelo fornecimento do medicamento “Nivolumab”, senão vejamos: “Caros, boa tarde! Poderiam por gentileza nos encaminhar a nota de empenho ou link de acesso? Não temos histórico em nosso email de cobrança para acesso ao ID informado (125442896). Aguardamos seu retorno para que possamos verificar o empenho. Obrigado, Att.” Inicialmente é importante destacar que não há na referida mensagem qualquer informação a respeito da respectiva data de envio ou do destinatário. Além disso não é possível inferir, a partir do conteúdo exposto, a conclusão suscitada pela impetrante no sentido de que a sociedade empresária Bristol Myers Squibb Farmacêutica Ltda não realizou a venda do medicamento em questão. Convém ainda ressaltar que toda documentação coligida aos autos evidencia o esforço e a urgência na aquisição do medicamento pelo Instituto de Gestão Estratégica, situação que, isoladamente, afasta a prática de atos de descumprimento de ordem judicial. Por fim, quanto à multa cominatória, verifica-se que fora inicialmente fixada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia com o limite máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e, aos 22 de janeiro de 2021, majorada para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). O Distrito Federal noticiou, aos 12 de fevereiro do ano em curso, ter efetuado a compra do medicamento, sendo que o Instituto de Gestão Estratégica está a aguardar a entrega (Id. 23341888). Ressalvo, no entanto, que em caso de posterior descumprimento poderá ser majorada a multa, extensível aos agentes eventualmente envolvidos no ato de recalcitrância, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC, sem prejuízo das eventuais repercussões penais, em decorrência da eventual desobediência, nos moldes do art. 330 do Código Penal. Feitas essas considerações, indefiro, no momento, o requerimento formulado pela impetrante. Brasília-DF, 2 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator